Tribunal: TJSP
Processo: 2112287-71.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000753103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 2112287-71.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante BROOKS DONNA COMERCIO DE ROU-
PAS LTDA, são embargados JOSÉ FREDERICO RENSI GARRIDO, AZUIL
ALVARO CAVALCANTI LOPES, MARIA HELOISA ANNUNZIATA, MARCELO
LOPES MARCELINO, MARCIA LOPES MARCELINO, ELZA LOPES MAR-
CELINO, ORLANDO STRAMBI, MARIA DO CARMO LOPES MASULLO
GARRIDO, MARINA PAVONE PIMONTE STRAMBI, SILVIA HELENA
STRAMBI BARCELLOS, PAULO FONSECA BARCELLOS, PAULO ANNUN-
ZIATA LOPES e D.A PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribu-
nal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeiraram os em-
bargos de declaração. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que in-
tegra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembar-
gadores GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2112287-71.2020.8.26.0000/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
Comarca: SÃO PAULO – F. CENTRAL – 40a VARA CÍVEL
Embargante: BROOKS DONNA COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA.
Embargados: JOSÉ FREDERICO RENSI GARRIDO E OUTROS
VOTO No 34.572
Inexistência de omissão.
Embargos declaratórios rejeitados.
Proferido o v. acórdão de fls. 171/175, que negou provi-
mento ao agravo de instrumento interposto por autora de ação de revisão em
face de decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar, opõe a agravan-
te embargos declaratórios.
Alega a embargante, em síntese, que não foi abordada a
questão relativa à postergação dos pagamentos. Afirma que a suspensão
temporária da exigibilidade dos locativos mensais, para posterior pagamento,
não soluciona o problema de fluxo de caixa da empresa, e resultará no risco
de seu despejo e encerramento das atividades. Esclarece que o comércio le-
vará meses para se restabelecer. Acrescenta que a suspensão determinada
não encontra fundamento na legislação que rege a matéria, que autoriza so-
mente sua revisão do valor do aluguel. Postula a “suspensão integral do alu-
guel”, a ser pago posteriormente, de forma a ser convencionada com os loca-
dores. Por isso, requer o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos in-
fringentes.
É o relatório.
O v. acórdão não contém erro material, obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2112287-71.2020.8.26.0000/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
contradição ou omissão, únicas hipóteses de cabimento de embargos decla-
ratórios (art. 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015).
De início, observe-se que o julgador não está obrigado a
se manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais mencionados
pelas partes, bastando consignar as razões que entende suficientes para pro-
ferir sua decisão. A propósito, o E. Superior Tribunal de Justiça já expressou o
entendimento de que “o órgão jurisdicional, para expressar a sua convicção,
não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do mo-
tivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (1a T., AI
169.073-SP, AgRg, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, j. 04.06.1998, DJU
17.08.1998, p. 44).
Nesse contexto, a decisão embargada dirimiu, de forma
clara e coerente, as questões suscitadas pela parte em suas razões recursais,
fundamentando suas conclusões. Esclareceu as peculiaridades do caso con-
creto que desautorizavam “declarar liminarmente a inexigibilidade definitiva de
qualquer parcela” (fl. 174), observando que a pretensão recursal, nos termos
em que exposto o pedido, considerada a fundamentação da decisão agravada,
e os princípios processuais indicados, permitiam tão somente a análise do
lapso temporal da suspensão da exigibilidade. In verbis:
Oportuno salientar que, em razão do efeito devolutivo, e do
princípio da adstrição, não é possível declarar liminarmente a
inexigibilidade definitiva qualquer parcela – referida pela autora
como “isenção” –, o que é objeto exclusivo do mérito, nos ter-
mos do pedido deduzido na inicial, a ser decidido ao final da
instrução (fl. 31).
Desta feita, delimitado o âmbito da cognição deste recurso,
passa-se à análise do pedido de dilação do lapso temporal
para a suspensão da exigibilidade dos locativos vencidos. (fls.
174/175)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
____________________________________________________________________________________________
2112287-71.2020.8.26.0000/50000 – RELATOR GOMES VARJÃO
A discordância da embargante em relação ao entendi-
mento adotado por esta E. Corte ou à valoração da prova não equivale à ne-
gativa de jurisdição, nem implica obscuridade, contradição ou omissão do jul-
gado.
Por essa razão, não há falar em omissão ou afronta a
dispositivos legais, até porque, como se sabe, o prequestionamento que viabi-
liza o acesso às instâncias extraordinária e especial é temático, não numérico.
Se a parte entende que houve afronta à lei ou a Consti-
tuição Federal, cabe a ela manejar, conforme o caso, Recurso Especial ou
Extraordinário (arts. 105, III, “a”, e 102, III, “a”, da CF), e não embargos de de-
claração, os quais têm suas hipóteses de cabimento taxativamente previstas
no art. 1.022, incs. I, II e III, do CPC/2015.
O que a embargante pretende, portanto, é o reexame da
questão decidida e, consequentemente, nova decisão, o que é incabível em
sede de embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator